Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-25.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006266-25.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDECY ELOY DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECY ELOY DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (CP, ART. 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REEXAME PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – PENA DE MULTA REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006266-25.2018.8.11.0055

APELANTE: CLAUDECY ELOY DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Claudecy Eloy de Souza
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto (reincidente), e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 (id. 135281806).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, a Defensoria Pública, atendendo ao exercício do direito da autodefesa do apelante, pugna pela reanálise dos elementos probatórios, ante a possibilidade de revisão do édito condenatório, postulando, de forma genérica, a absolvição ou redimensionamento da pena aplicada (id. 135281819).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 141676197).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 141676197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECY ELOY DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a reanálise do quadro probatório dos autos, para que o apelante seja absolvido pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12).

O pleito não merece prosperar.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] no dia 8 de setembro de 2015, por volta das 10h, na residência localizada à Rua 7, n° 2029-W, Jardim Tangará II, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Claudecy Eloy de Souza ("Mia"), com consciência e vontade, possuía e/ou mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência ou dependência desta, arma de fogo de uso permitido consistente em uma espingarda cartucheira (coronha de madeira, desmontada se arca ou modelo, calibre 14,7mm), além de recipientes contendo pólvora, espoletas e balins, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se naquele dia e horário, investigadores de polícia civil davam cumprimento a um mandado de prisão preventiva (fl. 7) em desfavor do denunciado Claudecy Eloy de Souza (“Dóia”).

Destarte, durante o procedimento de busca domiciliar, os policiais lograram êxito em encontrar no interior da residência do denunciado uma arma de fogo e munições, devidamente descritas no laudo de balística forense de fls. 29-35. [...]
(
sic
do id. 135281780).

Em detida analise do feito, é claro concluir que a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 135281780 – pág. 07), Laudo Pericial de Balística Forense (id. 135281780 – pág. 14) e Relatório Policial (id. 135281780 – pág. 23).

Da mesma forma, autoria delitiva é comprovada pelos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo.

Perante a autoridade policial, o apelante
Claudecy Eloy de Souza
declarou que a arma de fogo pertencia a seu pai e que estava apenas guardando. Disse que a espingarda era muito antiga e não funcionava mais (id. 135281780 – pág. 11)

Já em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, dizendo que, após o falecimento de seu pai, o objeto passou a ser seu e que o estava guardado em sua casa.

Sob o crivo do contraditório, o IPC
Valmir Vieira Castrillon
narrou que constava um mandado de prisão em aberto contra o réu e, ao realizar a diligência, encontrou uma arma de fogo e alguns apetrechos para recarga em sua residência, bem assim que já tinha suspeita de que havia essa arma no local, com isso, não havendo documentação dessa arma o réu foi conduzido até a delegacia.

Ademais, o Laudo Pericial atestou que a arma de fogo deflagrou a carga, o que caracterizou sua eficiência (id. 135281780 – pág. 15).

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Assim, considerando a confissão do apelante, bem como as declarações da testemunha e o Laudo Pericial de eficiência da arma de fogo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato, o que inviabiliza o pleito absolutório.

A propósito:

“Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.”
(Apelação n. 0003087-63.2019.8.11.0018, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020).

Logo, a condenação é mantida em sua integralidade.

No tocante à aplicação da pena privativa de liberdade, que foi fixada no mínimo legal, inexiste inconformidade.

Contudo, a pena de multa – fixada em 12 (doze) dias-multa, à razão de em 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos – não guardou a devida proporcionalidade com a pena de detenção.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Assim, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante de tais argumentos, voto por dar
parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022